Tribunal: TJBA
Processo: 8006796-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006796-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIVINO GOMES DA COSTA

Advogado(s)
:
CAIO FELIPE LIMA DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO

AGRAVADO: ROSIVALDO SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILENA GALVAO BARRETO TANAJURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE MORADIA DO AGRAVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6° DA CONSTITUIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível da Comarca de Dias d'Ávila que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob fundamento do não cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.

2. O
agravante fundamentou sua posse por meio de contrato de compra e venda e declaração de posse, e alegou que o agravado permanece no imóvel sem permissão desde notificação extrajudicial.

3. O agravado alegou que teria direito de retenção do imóvel, em razão das benfeitorias feitas que não foram devidamente pagas pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão é a
possibilidade de concessão da tutela antecipada em ação de reintegração de posse, considerando a demonstração da posse do agravante e o esbulho praticado pelo agravado, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão da liminar aos agravantes, embora estaria garantindo o seu direito à propriedade, infringiria o direito à moradia do agravado, podendo lhe causa danos irreversíveis, no caso de lhe tirar de sua moradia sem que tenha onde habitar, representando um dano superior ao que estaria sendo suportado pelo recorrente.

6. O
periculum in mora mostra-se manifesto e inverso, já que a espera pelo julgamento da ação representará sério risco ao agravado, justificando a negativa na concessão da liminar
.

7. Diante da delicada situação fática dos autos, se faz necessária a prevalência do direito à moradia ante o direito à propriedade, em virtude da possibilidade de dano irreversível ao agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

Havendo risco de dano irreversível à parte ocupante do imóvel, especialmente quando demonstrada a utilização do bem como moradia familiar e a inexistência de alternativa habitacional, deve prevalecer, no caso concreto, o direito à moradia, ainda que de forma provisória, até que se esgotem os meios adequados de solução definitiva do litígio possessório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006796-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DIVINO GOMES DA COSTA e como agravado ROSIVALDO SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .